Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. GARANTIDOR DAS OBRIGAÇÕES DO IPREV/DF. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIAS. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS FEDERAL E DISTRITAL. BENEFICIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. SOMATÓRIO DAS RENDAS. LIMITADOR. TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO GERAL.
1. Não se conhece de tese impugnatória do valor da causa veiculada em contrarrazões quando o seu acolhimento, em tese, em nada impacta de forma benéfica aos réus apelados, mas, ao contrário, pode resultar em prejuízo a eles.
2. O Distrito Federal, enquanto garantidor do IPREV/DF, por força da Lei Complementar no 769/2008, ostenta legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em desfavor da autarquia.
3. Sendo o servidor beneficiário de proventos de aposentadorias decorrentes da acumulação de cargos públicos federal e distrital e, ainda, de pensão por morte instituído no âmbito do Distrito Federal, o fator limitador da soma total das rendas deve ser o teto constitucional remuneratório geral, ou seja, o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (art. 37, XI, CF), e não o subteto distrital.
4. Apelo conhecido e provido.